Tribunal: TJDFT
Processo: 0012312-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Devem ser mantidos o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado seja inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente específico.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.